Tribunal: STF
Processo: RE 1345393
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “Repasse de ICMS devido ao Município - Revisão do saldo devedor - Moratória prevista no artigo 33 do ADCT - Pagamentos fora do prazo autorizado - Descabida exclusão de juros moratórios - Atualização de valores ainda não pagos - Correção monetária pelos índices de atualização da tabela divulgada pelo E Tribunal de Justiça - Aplicação a todos os débitos decorrentes de decisão judicial - Impossibilidade de se ter os índices da ré como os aplicáveis - Recurso improvida.”



    O recurso extraordinário foi interposto com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 100 da CF e ao art. 33 do ADCT. 



    O recurso não deve ser provido.



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, no parcelamento dos precatórios previsto no art. 33 do ADCT, não são devidos juros moratórios – pois, nesse caso, não se caracteriza inadimplemento pelo Poder Público – tampouco juros compensatórios – em razão da referência apenas aos remanescentes e às parcelas tidas como iguais e sucessivas. Somente são devidos juros moratórios na hipótese de atraso do pagamento da parcela. Nesse mesmo sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DESAPRO PRIAÇÃO. PRECATÓRIO. PARCELAMENTO. ART. 33 DO ADCT. JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS. EXCLUSÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS NO PAGAMENTO DE PARCELAS PAGAS EM ATRASO. 



    I - Excluem-se os juros moratórios e compensatórios do pagamento de precatórios decorrentes de desapropriação, realizado conforme o art. 33 do ADCT. Os juros moratórios são cabíveis tão-somente nos casos de pagamento atrasado das parcelas do parcelamento previsto no art. 33 do ADCT. 



    II - Agravo não provido.” (RE 466.145-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski) 



    No caso, o tribunal de origem assentou que, “sobre haver decisão transitada em julgado anteriormente ao advento da Constituição Federal, e conquanto seja cogente a moratória constitucional, derivada do Poder Constituinte originário, limita-se ela ao período em que haveria de ser cumprida, e, não cumprida, impõe-se a inclusão dos juros, se não houve o pagamento dos valores na época do vencimento, como se dá aqui”. Portanto, concluir diversamente do Tribunal de origem, quanto ao descumprimento do prazo constitucional, demandaria o reexame do conjunto fático e probatório, o que é vedado no âmbito de cognição do recurso extraordinário, por força do disposto na Súmula 279/STF. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. 



    Publique-se.



     Brasília, 03 de novembro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator